Tribunal: TJMT
Processo: 0011076-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011076-95.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINERACAO CARAIBA S/A - CNPJ: 42.509.257/0003-85 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA - CPF: 010.063.895-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATHEUS FONTES MONTEIRO - CPF: 028.869.915-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – FALTA PARADA NOS POSTOS FISCAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO REMETENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MINERACAO CARAIBA S/A

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
MINERACAO CARAIBA S/A
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial para anular os TADs no 934271-0, 959200-3 e 959419-0.

Alega a embargante que o Acórdão é contraditório, porquanto “
o dispositivo que fundamenta a responsabilidade solidária refere-se à saída da mercadoria do estabelecimento sem a documentação fiscal, enquanto o TAD 934271-0 foi lavrado por ausência de parada no posto fiscal, fatos geradores absolutamente diversos
”.

Afirma que houve omissão no acórdão, uma vez que deixou de “
deixar de apreciar o fundamento de inconstitucionalidade da exação objeto dos TADs no 959200-3 e 959419-0
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 199017694.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição, posto que “
o dispositivo que fundamenta a responsabilidade solidária refere-se à saída da mercadoria do estabelecimento sem a documentação fiscal, enquanto o TAD 934271-0 foi lavrado por ausência de parada no posto fiscal, fatos geradores absolutamente diversos
”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o voto condutor elencou vários artigos para reconhecer a solidariedade entre o remetente e o transportador, como se vê:

Primeiramente, é certo que fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto, nos termos do art. 18 da Lei Estadual n. 7.098/1998, a qual dispõe também sobre às implicações ao transportador, vejamos:

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

I - ao leiloeiro, em relação ao imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de arrematação em leilão, excetuado o referente a mercadoria importada a apreendida;

II - ao síndico, comissário, inventariante ou liquidante, em relação ao imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de sua alienação em falência, concordata, inventário ou dissolução de sociedade, respectivamente;

III - ao armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias:

a) na saída de mercadoria depositada por contribuinte de qualquer Estado;

b) na transmissão de propriedade de mercadoria depositada por contribuinte de qualquer Estado;

c) no recebimento para depósito ou na saída de mercadoria sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea.

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS; (Nova redação dada pela Lei 10.978/19)

d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal;

e) que transportar com documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, quando exigido na legislação; (Acrescentada pela Lei 10.978/19)

f) ou o bem objeto de remessa expressa internacional porta a porta que transportar na condição de empresa de courier; (Acrescentada pela Lei 10.978/19)

De igual maneira, nos termos do RICMS/MT, respondem conjuntamente ou isoladamente aqueles que concorrerem para a prática, como se vê:

Art. 937. Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem. (cf. art. 37 da Lei no 7.098/98)

§ 1o Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)

§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (cf. art. 136 do CTN)

Somado a isso, dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B, bem como fica estabelecida a responsabilidade solidária do contribuinte, se não vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 18-A São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal , especialmente: (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

(...)

III – o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal ;

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”
:

Ressalta-se que apenas pelo
caput
do artigo 18 mencionado pelo embargante, já resta demostrado a responsabilidade solidária, uma vez que ele é expresso que “
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
”.

Ora, não há qualquer contradição no voto condutor, uma vez que foi reconhecido a solidariedade diante da conexão entre vários artigos que regem a responsabilidade.

Ademais, no tocante a omissão apontada, o acórdão foi claro ao dispor que não houve qualquer irregularidade diante do regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS:

No tocante aos TADS no 959200-3 e 959419-0, esses decorrem do regime cautelar administrativo (Resolução 007/2008), uma vez que a parte apelante possuía débitos na conta fiscal,
in verbis
:

(...) verificou-se que o contribuinte encontra-se com pendências no sistema Conta Corrente, sujeita-se portanto, ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme art. 1o inc. I e II da Resolução no 07/2008-SARP”

Por sua vez, o regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS, aplicado pela Resolução no 07/2008-SARP, estabeleceram a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houver descumprimento das obrigações fiscais e tributárias, como se vê:

Art. 1o
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo
, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (Nova redação dada pela Res.
001/17
)

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias; (Nova redação dada pela Res.
001/17
)

Logo, o regime cautelar administrativo poderá ser imposto quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir com suas obrigações fiscais, com o fito de assegurar o devido cumprimento dos deveres, não possuindo qualquer irregularidade em tal ato.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024